Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. FATURA. ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. MORADOR. IMÓVEL.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de quem efetivamente utilizou o serviço, diante da natureza pessoal do encargo. Precedente STJ.
3. Comprovado o falecimento da proprietária e a utilização do imóvel pela filha, a ocupante deve ser responsabilizada pelo pagamento das faturas de água e esgoto do período.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.